Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-22.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVEDOR FALECIDO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).
2. Com base na documentação anexada aos autos, verifica-se que o autor provou o fato constitutivo do seu direito, referente a contratação de empréstimo consignado pelo de cujus. Por outro lado, o requerido apenas alegou que o falecido não deixou patrimônio.
3. Pelo princípio da saisine, com a morte, transferem-se imediatamente para os sucessores todos os direitos e obrigações do de cujus (art. 1.784, CC), cuja massa patrimonial será indivisível (art. 1.791, CC).
4. No caso dos autos, não houve abertura de inventário e o de cujus era casado, deixando viúva, de modo que essa detém a legitimidade, na condição de administradora provisória, de representar o espólio ativa e passivamente em juízo, conforme ordem de prioridade prevista no art. 1797 do Código Civil.
5. O recurso interposto pela parte com o objetivo de ver satisfeito um direito que acredita possuir ou de reformar decisão judicial que considera equivocada do ponto de vista procedimental ou jurídico, não configura litigância de má-fé.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.